Tribunal: CARF
Processo: 13116.000076/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000076/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BRASFRIGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A recusa da perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando o
julgador entende desnecessária e possui provas aos autos que lastreiam sua
convicção.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No
1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000076/2009-26
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000076/2009-26

Trata o Processo Administrativo Tributário do DEBCAD 37.171.658-6, de
lançamento cujo montante consolidado em 19/01/2009 é de R$ 21.425,52, referente às
competências 01/2004 a 13/2004 (fls. 02 a 145).
De acordo com o Relatório Fiscal, o Auto de Infração trata de Contribuição
devida a terceiros – Salário Educação, INCRA, SEST/SEAT (FPAS 620) Contribuição do
transportador Autônomo – Recolhida pela Empresa; SENAI; SESI; SEBRAE, além dos
acréscimos legais de multa e juros. A base de cálculo foi obtida nos arquivos digitais entregues
pela Empresa: folhas de pagamento, relatórios de contas a pagar e GFIP. No lançamento, estão
incluídos os fatos que não foram declarados em GFIP.
Conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF:

01/2009 a 01/2009
37.171.661-6
R$ 191.960,00
Informação em
GFIP
13116.000077/
2009-71
01/2004 a 12/2004
37.171.660-8
R$ 122.510,44
Principal
13116.000075/
2009-81
02/2004 a 12/2004
37.171.657-8
R$ 1.960,46
Empregados
Segurados
13116.000076/
2009-26
01/2004 a 12/2004
37.171.658-6
R$ 21.425,52
Terceiros
13116.000073/
2009-92
01/2004 a 12/2004
37.171.659-4
R$ 1.390,91
Empregados e
Individuais
Consta Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 151).
A contribuinte apresentou, em 26/02/2009, impugnação (fls. 154 a 162). Relata
que teria apresentado as GFIP ́s com informações incorretas, o que teria ocasionado a lavratura
do auto, que aponta eventual apropriação de crédito em virtude do não pagamento das
contribuições previstas na Lei 8.212/1991. Afirma que o programa da RFB que recepciona o
arquivo magnético utilizou um parâmetro que distorce as informações contidas na mídia,
gerando outra informação que não corresponde à verdade. Pede diligência e afirma que a multa é
confiscatória.
No processo consta Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo no
2005.34.00.007103-5, Seção Judiciária do Distrito Federal) impetrado por BRASFRIGO S/A
contra o Diretor da Receita Previdenciária do INSS e outro para obstar a cobrança da
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre os valores pagos aos seus funcionários
afastados por motivo de doença, durante os 15 primeiros dias (fls. 235 a 247). O deferimento da
liminar, em 18 de março de 2005, foi no sentido de que a contribuição previdenciária a cargo do
empregador não incida sobre os valores pagos pela impetrante a título de auxílio-doença.
Em Sessão de 02/06/2010, Acórdão 03-37.267 – 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 370
a 384) foi julgada improcedente a impugnação.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000076/2009-26

No voto, aduz-se que há equívoco da então impugnante em alegar que foi autuada
por ter apresentado GFIP com informações incorretas, pois o lançamento refere-se às
contribuições previdenciárias. Que os argumentos da impugnante não contestam os elementos de
fato e de direito levantados.
Quanto à questão de eventual problema no programa da RFB, que recepciona o
arquivo magnético enviado pela suplicante, utilizando um parâmetro que distorce as informações
contidas na mídia, gerando dados que não correspondem à verdade, não comprova o alegado – os
documentos acostados, quais sejam, telas de arquivo digital de folha de pagamento de segurados
empregados e planilhas de créditos aproveitados de recolhimento a maior para os terceiros – não
servem para contestar a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias.
A própria alegação de falta de confiança nos arquivos magnéticos também foi
julgada improcedente, posto que a fiscalização se utilizou de arquivos digitais disponibilizados
pela própria empresa, validados e autenticados com Recibos de Entrega de arquivos Digitais,
devidamente assinados pelo responsável legal e pelo responsável técnico por sua geração, em
cumprimento aos dispositivos legais correspondentes.
Quanto à multa confiscatória, consigna o necessário respeito ao princípio da
legalidade. Todavia, quanto ao advento da Medida Provisória 449/2008, ordena que se calcule a
multa mais benéfica à contribuinte.
Quanto ao pedido de juntada de documentos após a impugnação, alega que o
impugnante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das situações previstas no §4o, do art. 16,
do Decreto 70.235/1971.
Quanto à alegação de que ainda existe o não pagamento de INSS dos dias de
afastamento dos funcionários amparados, por força de liminar concedida pelo Juízo da 7a Vara
da Circunscrição Federal de Brasília/DF, aduz que a impugnante mesmo informa que ainda se
encontra em pleno vigor.
Em 24/09/2010, a contribuinte foi cientificada (fls. 390) e, em 21/10/2010,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 394 a 407). Afirma também que há necessidade de cautela
na análise para que não haja alterações e que esta é obrigação da autoridade fiscal. Pugna pelo
cerceamento do direito de defesa, dada a negação de prova pericial. Alternativamente ao
cancelamento, solicita devolução à 1a instância para revisão do auto e perícia. O recurso não
questiona a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000076/2009-26

Preenchidos os requisitos preliminares, em especial a tempestividade, posto que
entre a data de cientificação, a saber, 24/09/2010, e a data de protocolo, 21/10/2010 (fls. 390 e
394), foi observado o trintídio necessário para a admissibilidade do recurso. Conheço, portanto,
da peça processual.
Concomitância. Súmula CARF no 01
No Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo no
2005.34.00.007103-5, Seção Judiciária do Distrito Federal) impetrado por BRASFRIGO S/A
tem-se o objetivo de obstar a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre os valores pagos aos seus funcionários afastados por motivo de doença, durante os 15
primeiros dias (fls. 235 a 247). Embora seja ônus da impugnante informar nos autos a existência
de ação judicial sobre a mesma matéria, assim como juntar cópia da petição respectiva (art. 16,
V, do Dec. 70.235/72) – o que não o fez, em pesquisa no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, se constatou que a segurança restou concedida em sentença nos seguintes termos:
Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos da impetrante, nos termos do art. 269,
I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher
junto ao INSS a contribuição sobre folha de salários, com a inclusão na sua base de
cálculo dos valores pagos a título de auxílio-doença e declarar o seu direito de
compensar dos valores recolhidos indevidamente a esse título, obedecidos os
percentuais e corrigidos pelos índices acima mencionados. Excluo do pólo passivo o
Gerente – Executivo da Agência do INSS/DF. Retifique-se a autuação. (grifos nossos)
Sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 12, parágrafo único da Lei 1.533/51).
A apelação do INSS foi julgada improcedente em 29/08/2008 (publicação do
acórdão judicial). O processo transitou em julgado em 27/11/2012 e está arquivado desde
07/04/2014.
Assim, a alegação a favor do não pagamento desta cobrança deverá, portanto, ser
desconhecida, por força da aplicação da Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por isso não conheço do recurso nesse ponto.
Cerceamento do direito de defesa
Conforme exaustivamente analisado em 1a instância, a contribuição sobre
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês aos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa, foi considerada devida a partir de
documentos fornecidos pela própria contribuinte.
Não foi demonstrado, em nenhum momento, que houve análise errônea da
Fiscalização ou mesmo documentos novos que infirmassem os inicialmente apresentados.
Observo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000076/2009-26

impugnante fazê-lo em outro momento processual. Ressalto também que não foi apresentada,
nesta 2a instância, nenhuma prova a mais. Conforme consta no art. 16 do PAF:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
De igual maneira vale para a negativa da prova pericial:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Pois bem. Consta na decisão de 1a instância (fls. 1.711) que “como as afirmações
da Impugnante vieram destituídas de documentos capazes de comprovar sua tese, prevalece a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, até prova em contrário”.
As provas utilizadas pela Fiscalização foram fornecidas pela própria empresa, e os
documentos que deveriam servir para refutar em verdade não servem para este objetivo. As
provas de 1a instância não contestam a incidência das contribuições.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço em parte do Recurso Voluntário e, no mérito da
parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000076/2009-26

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital